Tribunal: STF
Processo: ADI 450
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR.
          - NO TOCANTE AO ARTIGO 2. DA LEI ESTADUAL N. 5.439, DE 6
DE JUNHO DE 1986, NÃO E CABIVEL A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PORQUANTO SE TRATA DE LEI ANTERIOR A ATUAL
CONSTITUIÇÃO, E SUA INCOMPATIBILIDADE COM ESTA, SE EXISTENTE, SE
RESOLVE PELA SUA REVOGAÇÃO.
          - OCORRENCIA, COM RELAÇÃO A PARTE DOS DEMAIS DISPOSITIVOS
IMPUGNADOS, DE RELEVÂNCIA JURÍDICA E DE "PERICULUM IN MORA" OU
CONVENIENCIA, PARA O EFEITO DE CONCESSÃO DE LIMINAR.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE CONHECE EM
PARTE, E, TAMBÉM EM PARTE, SE DEFERE O PEDIDO DE LIMINAR, PARA
SUSPENDER "EX NUNC" A EFICACIA DO ARTIGO 1. DA LEI N. 5.685, DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1990, E DO ARTIGO 28 DA LEI COMPLEMENTAR N. 7, DE 28 DE
DEZEMBRO DE 1990, AMBAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.